Tribunal: TJDFT
Processo: 0732997-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
1. Nos termos do artigo 919, parágrafo 1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução condiciona-se ao requerimento expresso do embargante, à demonstração dos elementos caracterizadores da tutela de urgência, bem como, cumulativamente, à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.
2. Eventual dispensabilidade da garantia encerra medida excepcional, que pode ser deferida se evidenciados a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano, bem como a hipossuficiência econômica da parte. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.